Tribunal: TJDFT
Processo: 0749126-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749126-26.2021.8.07.0016 RECORRENTES: FABIO OLIVEIRA LIMA e LIMA E MORAES TRANSPORTE E ARMAZENAGEM LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL. SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. DESCONSTITUIÇÃO. TARE. ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO POSTESTATIVO. PRAZO DECADENCIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA DE TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL POR INCORPORAÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA SUCESSORA. REDIRECIONAMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, decidir se a decisão interlocutória referida no Id. 53160450 e a sentença subsequente devem ser desconstituídas por ausência de fundamentação adequada; e b) em relação ao mérito, examinar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência do transcurso do prazo decadencial e declarou extinta a presente relação jurídica processual nos termos do art. 487, inc. II, do CPC. 2. Nos moldes da regra prevista no art. 479 do CPC a prova pericial deve ser apreciada “de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. 3. Convém destacar que a questão é eminentemente técnica, a exigir a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pelos apelantes, pois a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial. 4. O Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, em sentido lato, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. 5. No caso em análise a sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos. 6. O direito potestativo orientado pelo interesse em obter a declaração de nulidade de procedimento administrativo não pode ser confundido com uma pretensão. Trata-se, em verdade, de direito formativo constitutivo negativo. Com efeito, esse direito potestativo, por sua natureza, não está sujeito ao prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932. 7. A desconstituição do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) pressupõe o retorno das partes à situação jurídica anterior a sua celebração, com o subsequente pagamento do tributo até então submetido ao regime especial, ou seja, a diferença do montante do tributo devido pelo regime normal de exação, nos termos da regra prevista no art. 6o, § 1o, alíneas “a” e “b”, do Decreto no 20.322/1999. 8. Em atenção à Teoria da Aparência admite-se a efetivação da citação ou da intimação do sócio na sede ou filial da entidade empresária e por meio de pessoa ou funcionário que aparenta ter poderes para tanto. 8.1. A notificação do réu foi regularmente efetivada no endereço comercial e recebida por pessoa que estava nas dependências da sociedade empresária e aparentava poderes para receber a notificação, subscrevendo o aviso de recebimento sem qualquer ressalva. 9. A sucessão empresarial por incorporação é disciplinada pela regra prevista no art. 1116 do Código Civil. Nesse âmbito, a sociedade empresária sucessora se torna solidariamente responsável pelos débitos anteriores à incorporação, juntamente com a entidade sucedida. 10. Nesse sentido o art. 132 do CTN estabelece que a sociedade empresária responde pelos tributos anteriormente devidos pela sociedade empresária incorporada. 10.1. Com efeito, na hipótese de sucessão empresarial as sociedades incorporadoras assumem para si, ressalvados os casos previstos nas normas de regência, todos os débitos da sociedade incorporada, notadamente, os de natureza tributária. 11. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte a fixação dos honorários de advogado deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil e os percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o do mesmo artigo, de modo escalonado. Para tanto deve ser considerado o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. No entanto, se isso não for possível será adotado o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, inc. III, do CPC). Nos casos em que o valor da causa for superior a 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 3o, inc. I, do CPC), a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, as subsequentes. 12. Nas hipóteses em que valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se afigurar exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, ambos do CPC. 13. A regra prevista no art. 8o do CPC especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil” pátrio. 14. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. 15. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos I e IV, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido contradição e omissão do acórdão e negativa de prestação jurisdicional. Defendem que as hipóteses previstas nas as alíneas “a” e “b” do § 1o do artigo 6o do Decreto Distrital n. 20.322/99 acarretam consequências jurídicas distintas e não comportam aplicação cumulativa. Sustentam que as intimações citadas foram endereçadas exclusivamente à sociedade e não à pessoa física do sócio e, como consequência, não poderiam embasar afirmativa de regularidade da citação do sócio; b) artigos 3o, 7o, 11, 276 e 489, § 1o, inciso I, todos da Lei Adjetiva Civil e 53 da Lei 9.784/99, aduzindo a ilegalidade na atuação com efeitos retroativos. Argumentam que houve violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da fundamentação das decisões. Asseveram que a revogação desfaz um ato administrativo revestido de legitimidade e regularidade, cujos efeitos devem operar a partir da edição do termo revogador, respeitando-se, assim, os efeitos produzidos; c) artigos 135, inciso III, 202, incisos I e II, 203 e 204, todos do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, inciso I, da Lei 6.830/80, expondo que as intimações no processo administrativo tributário foram encaminhadas exclusivamente à sociedade empresária, tendo o sócio sido incluído na Certidão de Dívida Ativa de forma arbitrária e acarretando a nulidade da CDA; d) artigos 202, inciso II, 203 e 204, todos do CTN, e 2o, § 5o, incisos II e IV, da Lei 6.830/80, ressaltando erro na indicação do termo inicial dos juros de mora e correção monetária no Auto de Infração no 1814/2003; e) artigo 322, § 1o do CPC, afirmando que a redução da multa no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) alcança os seus reflexos, sendo que o proveito econômico só será liquidado pela própria insurgente, em sede de liquidação de sentença; f) artigos 7o, 276, 473, §§ 1o e 2o, 477, § 2o e 1.009, § 1o, todos do CPC, indicando que a perita não possui formação técnica para analises jurídica inexperiência e conhecimento técnico para proceder análises judiciais, ao argumento de ausência de reconhecimento por se tratarem de processos administrativos distintos, sendo que o segundo apenas fora utilizado para instruir o primeiro. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios recursais (ID 67774417). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 11, 489, § 1o, incisos I e IV, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC.) (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada afronta aos artigos 3o, 7o, 11, 276 e 489, § 1o, inciso I, todos da Lei Adjetiva Civil e 53 da Lei 9.784/99, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que: “A respeito dos efeitos da resolução do Termo de Acordo de Regime Especial em exame, ao contrário do que alegam os apelantes, é necessário observar a regra prevista no art. 6o, § 1o, alíneas “a” e “b”, do Decreto no 20.322/1999, que regulamentou o aludido regime especial (...) Diante da desconstituição do negócio jurídico em questão, com o retorno das partes à situação jurídica anterior à celebração, a sociedade empresária contribuinte deve recolher o tributo até então submetido ao regime especial referido, especificamente a sua diferença em relação ao tributo devido pelo regime normal de exação.” (ID 56643334). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “são deficientes os argumentos do recurso especial que apresentam razões recursais dissociadas, incapazes de infirmar os fundamentos do julgado impugnado. Aplicação, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.151.197/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao recurso quanto a mencionada ofensa aos artigos 135, inciso III, 202, incisos I e II, 203 e 204, todos do Código Tributário Nacional, 2o, § 5o, incisos I, II e IV, da Lei 6.830/80, 7o, 276, 473, §§ 1o e 2o, 477, §2o e 1.009, § 1o, todos do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso também não merece admissão quanto ao suposto malferimento ao artigo 322, § 1o do CPC, porque, para o acolhimento da pretensão recursal, seria necessário o exame de norma de caráter estritamente local (Decreto Distrital 20.322/99, Lei local 1254/1996 e Decreto 18.955/1997), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF, por analogia. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “A questão controvertida nos autos foi solucionada pelo Tribunal de origem, com fundamento em leis locais. Logo, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.625.458/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015